Tribunal: TJPA
Processo: 0808071-46.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808071-46.2018.8.14.0006

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA

APELADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE
–
RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que determinou o cancelamento da distribuição da demanda originaria nos termos do artigo 290 do CPC.

2. Consta das razões deduzidas pelo apelante que

o magistrado não agiu com o devido acerto, uma vez que deixou de condenar o requerente, ora apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi ele quem abandonou a causa.

3. Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou Ação de Reintegração de Posse, posteriormente o Juízo de origem determinou (ID
12236466),
que a parte autora emendasse a inicial, para corrigir o valor da causa, não tendo este cumprido com o comando judicial (ID
12236508).

4.

Feita essas digressões, entendo que não agiu bem o douto Julgador de primeiro grau,

pois em desobediência ao princípio da causalidade, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, ora apelante, mesmo tendo ocorrido a sua citação e contestação.

5. Assim, não há que se falar em cancelamento da distribuição do feito quando a petição inicial já foi despachada, ou, com mais razão, quando já estabelecida a relação processual, em que o feito tramitou para além da contestação apresentada pela parte apelante, conforme ocorrera no caso em análise (ID
12236486)
.

6.
Dessa forma, em obediência ao princípio da causalidade,
in casu
, devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, uma vez que houve citação e apresentação de contestação.

7.
Assim, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8
. Recurso
Conhecido
e
Provido
,
para reformar a sentença combatida, adequando o seu fundamento e dispositivo às razões aqui expostas, apara condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
, tendo como apelante

LUIZ ANTONIO DA SILVA
e como apelado
CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0808071-46.2018.8.14.0006

APELANTE:
LUIZ ANTONIO DA SILVA

APELADO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LUIZ ANTONIO DA SILVA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada contra si por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA
, determinou o cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290 do CPC.

Em decisão (ID
12236466),
que a parte autora emendasse a inicial, para corrigir o valor da causa.

Por sua vez, a parte autora apresentou manifestação (ID
12236469), informando com sendo o valor da causa a importância de R$ R$ 311.515,00 (trezentos e onze mil e quinhentos e quinze reais).

Em decisão de ID 12236496, o juízo a quo chamou o feito a ordem e de ofício corrigiu o valor da causa, atribuindo-lhe o valor de R$ R$ 315.515,00 (trezentos e quinze mil e quinhentos e quinze reais), bem como determinou a intimação do autor para proceder com o devido recolhimentos das custas processuais.

No ID 12236508, foi certificado o decurso do prazo, sem que a parte autora tivesse apresentado manifestação.

Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID
12236525
),
determinando o cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Inconformado, o requerido
LUIZ ANTONIO DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID 12236528), alegando, em síntese, que
o magistrado não agiu com o devido acerto, uma vez que deixou de condenar o requerente, ora apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi ele quem abandonou a causa.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, com o fim de reformar a sentença combatida para adequar o seu dispositivo e condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
12236531
.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi prolatada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pelo ora apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que determinou o cancelamento da distribuição da demanda originaria nos termos do artigo 290 do CPC.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que

o magistrado não agiu com o devido acerto, uma vez que deixou de condenar o requerente, ora apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi ele quem abandonou a causa.

Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou Ação de Reintegração de Posse, posteriormente o Juízo de origem determinou (ID
12236466),
que a parte autora emendasse a inicial, para corrigir o valor da causa, não tendo este cumprido com o comando judicial (ID
12236508).

Diante do não cumprimento, foi determinado o cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290 do CPC.

Feita essas digressões, entendo que não agiu bem o douto Julgador de primeiro grau,

pois em desobediência ao princípio da causalidade, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, ora apelante, mesmo tendo ocorrido a sua citação e contestação.

Assim, neste momento, é importante readequar a decisão atacada, pois não há que se falar em cancelamento da distribuição da exordial, conforme passo a fundamentar.

O recorrente, como relatado, se insurge contra a falta de condenação da parte adversa em honorários, pois entende que o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
para cancelamento da distribuição da ação (art. 290 do CPC)

Preceitua o art. 290, do CPC:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Como se vê do dispositivo transcrito, a aplicação dessa regra pressupõe que, após distribuída a petição inicial e antes de despachada e instaurada a relação jurídico-processual, o feito permaneça em estado de abandono por 15 (quinze) dias, em razão da falta de pagamento das custas judiciais prévias.

Conforme o entendimento que se formou a respeito, nas situações em que não houver qualquer manifestação do Juízo em torno do processamento do pedido inaugural, “
a decisão de cancelar a distribuição é, então, de natureza administrativa, tem o propósito de esvaziar armários, e apanha tão-somente uma petição inicial ainda não despachada
” (STJ - AgRg. no AREsp. nº 17.501/SP,
Relator
o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 07/11/2013).

É assim porque, conforme consignado, por ocasião do Julgamento do Recurso Especial nº 838.216/GO, pelo e. Ministro Luiz Fux - a respeito da determinação que se contém no art. 257, do CPC -, “
a ratio essendi da referida norma é justamente aliviar a sobrecarga de feitos que assoberbam o Poder Judiciário e que, por inércia dos autores, não têm sequer iniciado seu processamento
.”

Dessa forma, não há que se falar em cancelamento da distribuição do feito quando a petição inicial já foi despachada, ou, com mais razão, quando já estabelecida a relação processual, em que o feito tramitou para além da contestação apresentada pela parte apelante, conforme ocorrera no caso em análise (ID
12236486)
.

Nesse sentido, e a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidada em diversos precedentes, respalda a conclusão ora adotada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE –
RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o autor tenha deixado de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais, não há que se falar no cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte ré, inclusive com apresentação de contestação.
Se, no curso do processo e depois de citado o réu, vem a ser revogada a assistência judiciária inicialmente deferida ao autor e ordenada a sua intimação para recolher as custas iniciais, o descumprimento dessa determinação impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC, com a imposição, ao requerente, dos ônus de sucumbência. Em obediência ao princípio da causalidade, in casu, devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, uma vez que houve citação e apresentação de contestação. Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

(TJ-MT - AC: 00003804320158110025 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 257 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A norma inserta no art. 257 do CPC, que determina ao julgador o cancelamento da distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não seja preparado no cartório em que deu entrada, é aplicável independentemente da intimação do autor da demanda para que aperfeiçoe a prática do ato faltante. 2. Todavia,
é inadmissível o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC, quando a relação jurídica processual já esteja estabelecida em decorrência da citação válida do réu
. Precedentes: REsp n.º 803.771/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 26/02/2007; REsp n.º 345.565/ES, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJU de 18/02/2002; REsp n.º 259.148/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU de 23/10/2000; e REsp n.º 90.059/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 21/10/1996. 3. Recurso especial provido.” ( REsp 838.216/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/11/2007, publicação da súmula em 27/02/2008 - Destacamos) (grifo nosso)

“CUSTOS INICIAIS. ART. 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. PRECEDENTES DA CORTE. 1.
Formada a relação processual e cumprido o prazo concedido pela Juíza para o recolhimento das custas judiciais, não há falar em cancelamento da distribuição com apoio no art. 257 do Código de Processo Civil, como assentado em diversos precedentes da Corte
. 2. Recurso especial não conhecido.” ( REsp n.º 803.771/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgamento em 03/10/2006, publicação da súmula em 26/02/2007) (grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO. PREPARO. CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. -
É inadmissível o cancelamento da distribuição ( CPC, art. 257) quando a relação jurídica processual já fora estabelecida por meio da citação válida do réu
. - A extinção do processo com fulcro no art. 267, inc. III, do CPC depende de intimação da parte, na forma de seu parágrafo primeiro. - Recurso especial a que se dá provimento.” ( REsp n.º 345.565/ES, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, publicação da súmula em 18/02/2002) (grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
Se o processo está em curso a despeito da falta de preparo, não mais incide o artigo 257 do Código de Processo Civil, restrito à hipótese em que a ação, à míngua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, caracterizando o abandono
. Recurso conhecido e provido.” ( REsp n.º 259.148/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, DJU de 23/10/2000) (grifo nosso)

“PROCESSUAL - PREPARO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 257) CITAÇÃO EFETIVADA – IMPOSSIBILIDADE - EFETIVADA A CITAÇÃO, TORNA-SE IMPOSSÍVEL CANCELAR-SE A DISTRIBUIÇÃO, POR FALTA DE PREPARO (CPC, ART. 527)– APÓS A CITAÇÃO, SOMENTE E POSSÍVEL EXTINGUIR-SE O PROCESSO, NAS HIPÓTESES DESCRITAS PELOS ARTIGOS 267 E 269 DO CPC
.” ( REsp n.º 90.059/DF, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJU de 21/10/1996) (grifo nosso)

É

importante salientar a discussão acerca do princípio da causalidade, isto é, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É certo que a sucumbência tem sua raiz hermenêutica no princípio da causalidade. Essa é a exegese do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil ao dispor que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Assim, aquele que deu causa ao início do processo litigioso deve arcar com as despesas processuais dele decorrentes.

Em segundo lugar, cumpre ressaltar que o § 8º do art. 85 do CPC aponta que os honorários sempre serão fixados “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Assim, é seguro concluir que a ação assumiu caráter precipuamente litigioso, tornando imprescindível a aplicação das regras relativas à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Desse modo, merece acolhimento o inconformismo da parte apelante, eis que não subsiste o cancelamento da distribuição do presente feito, na forma em que determinada na sentença, devendo esta ser readequada, e tal assertiva decotada, prevalecendo, doravante, as fundamentações aqui explanadas, com a imposição à parte apelada dos ônus de sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença combatida, adequando o seu fundamento e dispositivo às razões aqui expostas, apara condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto
.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 27/04/2023